Tribunal: TJBA
Processo: 8006717-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006717-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: AMERICO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA AFASTADA POR COISA JULGADA. PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO OBSERVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Sentença n.º 0541151-80.2014.8.05.0001,
cujo teor
rejeitou
a

I
mpugnação à execução, reconhecendo a validade dos cálculos apresentados, além de condenar o Executado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da
E
xecução. Agravo Interno também interposto pelo Banco restou prejudicado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a decisão
combatida
violou a coisa julgada ao admitir a cobrança de juros remuneratórios e multa; determinar se seria necessária liquidação por arbitramento para apuração do valor exequendo; apurar eventual excesso de execução; e verificar a legalidade da condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A questão da necessidade de liquidação prévia foi definitivamente afastada no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0026571-03.2017.8.05.0000, operando-se coisa julgada material quanto a esse ponto, o que afasta a aplicabilidade do sobrestamento previsto no Tema 1169 do STJ.

4.
A sentença exequenda determinou, expressamente, a incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês e demais consectários legais, razão pela qual os cálculos do exequente, baseados nesses parâmetros, encontram respaldo no título executivo.

5.
A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta diante da conformidade dos valores executados com o decidido judicialmente, não havendo prova de excesso ou ilegalidade nos cálculos apresentados.

6.
A condenação em honorários advocatícios está em consonância com a Súmula 517/STJ, sendo devidos mesmo na ausência de impugnação, após o transcurso do prazo para pagamento voluntário.

7. A
conduta reiterada da instituição financeira, mediante sucessivos recursos, revela intuito protelatório, retardando o cumprimento de sentença proferida em 2014.

8.
A ordem de expedição de alvará deve observar o trânsito em julgado do
decisum,
não havendo risco de irreversibilidade da medida ou lesão à
A
gravante.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, §1º; 876 do CC; CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Súmula relevante citada:
STJ, Súmula 517.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8006717-03.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante o
BANCO BRADESCO S.A.
,

sendo
Agravad
o

AMÉRICO FERREIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Instrumental,
JULGANDO PREJUDICADO o Agravo Interno.